Tribunal: TCU
Processo: 032.296/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12114/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.296/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Damasceno Assuncao (XXX.589.195-XX); Alderice Valentim Casar (XXX.950.825-XX); Antonio Querino dos Santos (XXX.239.315-XX); Edson Ribeiro (XXX.284.145-XX); Fernando Ferreira do Nascimento (XXX.664.205-XX); Jose Ubaldo Silva de Santana (XXX.921.925-XX); Manoel Alves da Silva Neto (XXX.351.665-XX); Maria da Penha Tavares Leite Leal (XXX.846.585-XX); Maria de Lourdes do Sacramento Rocha (XXX.408.995-XX); Marivaldo Pereira do Nascimento (XXX.557.785-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.